Tribunal: TJSP
Processo: 1022055-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores pagos cumulada com danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Alegação de cobrança indevida de seguro de vida que não contratou no valor de R$ 158,80. Pretensão de restituição. Desacolhimento. Contrato de seguro subscrito pelo autor. Documento expedido de forma expressa, dando ciência de seu conteúdo ao autor. Pretensão de condenação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores pagos cumulada com danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Alegação de cobrança indevida de seguro de vida que não contratou no valor de R$ 158,80. Pretensão de restituição. Desacolhimento. Contrato de seguro subscrito pelo autor. Documento expedido de forma expressa, dando ciência de seu conteúdo ao autor. Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Não acolhimento. Danos morais não configurados. RECURSO IMPROVIDO.